Tribunal: TJSP
Processo: 1012934-51.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – CONVERSÃO À ESQUERDA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS, MATERIAIS e ESTÉTICOS – LUCROS CESSANTES - SEGURADORA – DENUNCIADA Á LIDE – RESPONSABILIDADE – LIMITE DA APÓLICE.
1 – Cerceamento de defesa – Inocorrência. Posterior análise e deferimento de todas as provas

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – CONVERSÃO À ESQUERDA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS, MATERIAIS e ESTÉTICOS – LUCROS CESSANTES - SEGURADORA – DENUNCIADA Á LIDE – RESPONSABILIDADE – LIMITE DA APÓLICE.
1 – Cerceamento de defesa – Inocorrência. Posterior análise e deferimento de todas as provas pleiteadas pelo réu, suprindo a omissão. Definição do ônus da prova, que atendeu ao disposto no artigo 357, § 2o, do CPC, considerando, principalmente, o objeto da lide.
2 - Condenação do réu a arcar com valores dispendidos pelo autor com medicamentos. Julgamento "ultra petita". Pedido não formulado na petição inicial.
3 – A conversão, embora permitida, é manobra que exige extremo cuidado e atenção porque sempre encerra perigo, somente podendo ser realizada após a verificação de tráfego no mesmo sentido, evitando interrompê-lo. Quem muda de faixa sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.
4 – Dano moral configurado – Valor da indenização arbitrado em R$ 20.900,00.
5 – Dano estético configurado. Cicatrizes permanentes que atingiram o membro superior esquerdo e perna esquerda.
6 – Lucros cessantes devidos. Valores calculados com base no auxílio saúde recebido, uma vez que o autor era trabalhador informal. Ausência de duplicidade entre o pagamento do benefício de auxílio saúde e a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes, visto que possuem natureza diversa.
7 – Danos materiais. Recibo juntado suficiente para comprovar os valores dispendidos com transporte para tratamento médico.
8 – Obrigação da seguradora restrita aos limites da apólice. Danos estéticos englobados no conceito de danos corporais, uma vez não havendo exclusão expressa na apólice. Lucros cessantes que fazem parte dos danos materiais contratados.
RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO.
RECURSOS DO RÉU E DO AUTOR PROVIDOS PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012934-51.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A e JOSÉ DOMINGOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante REGINALDO DIAS CAMPOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da Seguradora e deram parcial provimento aos recursos
do réu e do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
2
APELANTES: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA À LIDE), JOSÉ
DOMINGOS DA SILVA (RÉU) e REGINALDO DIAS CAMPOS (AUTOR)
APELADOS: os mesmos
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Ana Paula Franchito Cypriano
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA -
COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL
CONVERSÃO À ESQUERDA DEVER DE INDENIZAR
DANOS MORAIS, MATERIAIS e ESTÉTICOS

LUCROS
CESSANTES
-
SEGURADORA

DENUNCIADA Á LIDE
RESPONSABILIDADE

LIMITE DA APÓLICE.
1 Cerceamento de defesa Inocorrência. Posterior análise
e deferimento de todas as provas pleiteadas pelo réu,
suprindo a omissão. Definição do ônus da prova, que
atendeu ao disposto no artigo 357, § 2o, do CPC,
considerando, principalmente, o objeto da lide.
2 - Condenação do réu a arcar com valores dispendidos pelo
autor com medicamentos. Julgamento “ultra petita”. Pedido
não formulado na petição inicial.
3 A conversão, embora permitida, é manobra que exige
extremo cuidado e atenção porque sempre encerra perigo,
somente podendo ser realizada após a verificação de tráfego
no mesmo sentido, evitando interrompê-lo. Quem muda de
faixa sem as devidas cautelas, interceptando a frente de
outro
veículo,
causando-lhes
danos,
é
considerado
responsável pelo acidente.
4
Dano moral configurado
Valor da indenização
arbitrado em R$ 20.900,00.
5 Dano estético configurado. Cicatrizes permanentes que
atingiram o membro superior esquerdo e perna esquerda.
6 Lucros cessantes devidos. Valores calculados com base
no auxílio saúde recebido, uma vez que o autor era
trabalhador informal. Ausência de duplicidade entre o
pagamento do benefício de auxílio saúde e a condenação do
réu ao pagamento de lucros cessantes, visto que possuem
natureza diversa.
7
Danos materiais. Recibo juntado suficiente para
comprovar os valores dispendidos com transporte para
tratamento médico.
8 Obrigação da seguradora restrita aos limites da apólice.
Danos estéticos englobados no conceito de danos corporais,
uma vez não havendo exclusão expressa na apólice. Lucros
cessantes que fazem parte dos danos materiais contratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
3
RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO.
RECURSOS DO RÉU E DO AUTOR PROVIDOS
PARCIALMENTE.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
585/594, integralizada pela r. decisão de fls.636/637, cujo relatório se adota, que
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar o requerido: 1) ao
reembolso dos gastos com medicamentos e semelhantes em importância a ser
apurada em liquidação de sentença; 2) lucros cessantes desde a data do acidente até
a alta concedido pelo INSS, os quais devem ser calculados com base no valor do
auxílio doença (R$ 1.491,00), corrigido monetariamente, desde cada vencimento e
acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso; 3) pagamento de
indenização no valor de R$ 10.000,00, pelos danos morais sofridos, corrigidos
monetariamente a partir da data da publicação da r. sentença e acrescidos de juros de
mora desde a citação. Do total da condenação, determinou o abatimento do valor de
R$ 2.531,25, recebida pelo autor, referente à indenização pelo Seguro DPVAT.
Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida. Julgou ainda,
PROCDENTE a lide secundária para condenar a seguradora a ressarcir o montante
dispendido pelo denunciante, observados os limites da apólice, além da condenação
ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários
advocatícios.
Irresignadas, todas as partes recorreram.
O autor pediu a reforma parcial da r. sentença, a fim de que o requerido
fosse condenado ao ressarcimento dos valores dispendidos com transporte, durante o
período de convalescença, no total de R$ 900,00. Aduziu que, ao contrário do disposto
na r. sentença, foi apresentado documento atestando o gasto, bem como, a pessoa
que emitiu referido documento, confirmou em Juízo o serviço de transporte realizado.
Requereu também, a majoração dos danos morais e estéticos fixados (fls.633/657).
Em suas razões recursais, o réu alegou, preliminarmente, cerceamento
de defesa, sob o fundamento de que, lhe fora atribuído, incorretamente, o ônus da
probatório, bem como, não fora respeitado o prazo concedido para que as partes
delimitassem as questões de direito relevantes para a r. decisão de mérito e as de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
4
sobre as quais recairiam a atividade probatória, bem como, especificassem as provas
que pretendiam produzir (fls.383). Ressaltou que a r. decisão de saneamento do
processo foi proferida antes de esgotado o prazo para sua manifestação, sendo
patente a nulidade. Refutou a dinâmica do acidente descrita na inicial. Aduziu que,
antes de efetuar a manobra houve a sinalização obrigatória, bem como, tomou todas
as cautelas, sendo surpreendido pelo autor, que pilotava a motocicleta em alta
velocidade. Afirmou que, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC, caberia ao autor
comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Aduziu que a única testemunha
arrolada, não presenciou o acidente. Insistiu na tese de que o autor concorreu para o
acidente, na medida em que trafegava em velocidade acima do permitido para o local.
Requereu, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente, e
consequentemente, redução em 50% do valor de eventual condenação. Quanto à
condenação ao ressarcimento dos danos materiais, consistente no reembolso das
despesas médicas, aduziu que não houve pedido nesse sentido. Observou que o
pedido de danos materiais se restringiu ao reembolso com gastos com transporte.
Afirmou ainda que, não houve comprovação dos lucros cessantes. Impugnou o critério
para fixação de lucros cessantes, alternativamente, requereu que o valor fosse
minorado para um salário-mínimo a contar da data do acidente, até a alta do
requerente pelo INSS, ocorrida em março de 2.016. Também, impugnou a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais e estético. Em relação à lide
secundária, aduziu que a segurador não fora condenada ao pagamento de correção
monetária e juros de mora, sobre o capital segurado, devendo tal aspecto ser
modificado. Pediu a reforma da r. sentença (fls.660/677).
A seguradora, também pediu a reforma da r. sentença, sob o
fundamento de que toda e qualquer condenação deveria respeitar as coberturas
securitárias contratadas. Alegou que fora incluído o pedido de dano estético na
cobertura de danos corporais, sob o argumento de que o primeiro é desdobramento do
segundo, contudo, tal entendimento não poderia prevalecer. Aduziu ainda que, sequer
houve pedido de indenização por danos corporais. Também, alegou que não poderiam
ser incluídos na cobertura de danos materiais, os lucros cessantes. Afirmou que o réu
contratou, apenas, a indenização por danos materiais, corporais e morais, não sendo
admissível a condenação ao pagamento de coberturas não contratadas (fls.640/649).
Regularmente processados, vieram contrarrazões, e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização, em decorrência de acidente
envolvendo motocicleta e veículo. Alegou o autor que no dia 03 de junho de 2.015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
5
conduzia a sua motocicleta pela Rua Alfredo Ravanelli, sentido centro bairro, quando
no cruzamento com a Rua Conselheiro Ferreira Viana, o requerido ao efetuar manobra
de conversão a esquerda, veio a atingir o autor. O autor aduziu que com o impacto foi
arremessado a uma distância de dez metros, sofrendo sérias lesões, sendo submetido
a várias cirurgias. Afirmou que desde a data do acidente, até à época da propositura
da ação, estava impossibilitado de desempenhar a sua função de mecânico, fazendo
jus ao recebimento de indenização pelos lucros cessantes, no total de R$ 33.000,00
(R$ 3.300,00 por mês). Pediu ressarcimento pelos danos materiais, consistentes nos
valores dispendidos com transporte para tratamento médico, no total de R$ 900,00.
Requereu ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos e
morais, sugerindo que o valor fosse arbitrado em montante correspondente a vinte
salários-mínimos, para cada um.
Em sua defesa, o réu aduziu que o autor foi responsável pelo acidente,
na medida em que conduzia a motocicleta em alta velocidade. Afirmou que antes de
efetuar a manobra observou todas as regras de trânsito, bem como, tomou as cautelas
necessárias, sendo surpreendido pelo requerente. Denunciou à lide a seguradora.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo recurso de
ambas as partes.
Preliminarmente,
examino
a
alegação
de
nulidade,
por
cerceamento de defesa, deduzida pelo requerido e tenho que ela não prospera.
Afirmou o réu que, antes de decorrido o prazo concedido para
especificação e justificação de provas, bem como, para delimitar as questões de direito
relevantes para decisão de mérito, a i. Magistrada a quo proferiu a r. decisão
saneadora, em patente cerceamento ao seu direito de defesa.
Observo, preliminarmente, que o requerido interpôs recurso de agravo
de instrumento contra a r. decisão que saneou o feito, antes de decorrer o prazo para
especificação de provas e indicação de questões de direito (Agravo de Instrumento no
2118587-20.2018.8.26.0000).
Contudo, essa C. Câmara, por votação unânime, não conheceu do
recurso, posto que a matéria não estaria fixada no rol do art. 1.105 do CPC
(julgamento realizado em 04 de julho de 2.018).
Efetivamente, a r. decisão que saneou o feito, foi proferida antes de
decorrido o prazo para manifestação do requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
6
Isso porque, a r. decisão que concedeu o prazo de quinze dias, para
especificação de provas e fixação das questões de direito relevantes, foi
disponibilizado no DOJ em 11/05/2018 (sexta-feira), sendo a data da publicação o
primeiro dia útil subsequente, ou seja, 14/05/2018 (segunda-feira). O prazo teve início,
portanto, em 15/05/2018, sendo que o último dia seria em 06/06/2018. Contudo, antes
de decorrido o prazo, ou seja, em 30/05/2018, a i. Magistrada de Primeiro Grau, após
manifestação do autor e da denunciada à lide, proferiu a r. decisão de saneamento do
feito. Observo que o réu protocolizou a sua petição especificando as provas, bem
como, fixando as questões de direito que pretendia ver debatidas, em 06/06/2018, ou
seja, tempestivamente.
Note-se que, quando ele protocolizou a petição especificando as
provas, ele ressaltou o fato de ter sido proferida a r. decisão saneadora, antes de
decorrido o prazo concedido às partes (fls.394/398). Contudo, a i. Magistrada optou
por não reconsiderar a r. decisão (fls.416).
Posteriormente, após a produção da prova pericial, o requerido reiterou
o seu pedido de produção de provas, sendo que dessa vez, a i. Magistrada
reconheceu a omissão e deferiu a sua produção fls. 478/481 e 493/494.
Logo, com a posterior análise da i. Magistrada, inclusive deferindo a
produção de todas as provas pleiteadas pelo réu, não há que se falar em cerceamento
de defesa.
Por fim, observo que a definição do ônus da prova, atendeu ao disposto
no artigo 357, § 2o, do CPC, considerando, principalmente, o objeto da lide.
Passo à análise da alegação de julgamento ultra petita.
Efetivamente, quanto à condenação do réu a arcar com valores
dispendidos pelo autor com medicamentos, o julgamento foi ultra petita.
Analisando a petição inicial, verifica-se que, o pedido do autor consistiu
na condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos; lucros
cessantes; danos materiais consistentes nos valores desembolsados com transporte
para tratamento médico. Não há pedido de reembolso de despesas com
medicamentos ou honorários médicos.
Logo, deve ser afastada a condenação do réu, quanto ao reembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
7
das despesas médicas/medicamentos.
Analiso o mérito.
Inobstante as alegações do réu, não foram produzidas provas que
demonstrassem que o autor conduzia sua motocicleta em alta velocidade.
Ademais, é incontroverso que o acidente ocorreu quando o requerido
efetuou manobra de conversão à esquerda.
Aqui, não se pode olvidar o teor do artigo 34, do Código de Trânsito
Brasileiro:
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais
usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
O Código de Trânsito impõe àquele que pretende efetuar
ultrapassagem que se certifique que “a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre
numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o
trânsito que venha em sentido contrário” (art. 29, X). Não bastasse, o artigo 33 prevê
de forma expressa que “nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá
efetuar ultrapassagem”.
Nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, o dever de
indenizar surge da conduta culposa causadora de dano.
É dever do condutor “a todo o momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28,
do Código de Trânsito Brasileiro).
Também, dispõe o artigo 35 do CTB que:
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma
clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção
de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
8
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de
faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
Deve-se ressaltar que a conversão, embora permitida, é manobra que
exige extremo cuidado e atenção porque sempre encerra perigo, somente podendo ser
realizada após a verificação de tráfego no mesmo sentido, evitando interrompê-la.
Nos casos como o dos autos, quem muda de faixa e intercepta a
trajetória de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado responsável pelo
acidente.
Dano moral.
Em relação aos danos morais, inegável a dor e o sofrimento causado ao
autor em decorrência do acidente. De acordo com o laudo médico realizado, o autor
sofreu fratura na tíbia esquerda, sendo a lesão permanente. Ele necessitou de cirurgia,
e conforme apurado pelo Perito, ficou com restrições para o desempenho de
atividades que exijam o uso do tornozelo esquerdo de maneira habitual e intensa. A i.
Magistrada de Primeiro Grau fixou o valor da indenização em R$ 10.000,00. O valor é
inferior ao fixado por esta Desembargadora para casos análogos. Assim, considerando
as lesões sofridas pelo requerente, fixo a indenização no montante pleiteado, ou
seja, de R$ 20.900,00 (valor correspondente a vinte salários-mínimos), corrigidos
do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir
da data do evento danoso.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos
pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser
provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
9
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em
seu artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive
foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia
irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja,
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades
do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante
de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
10
Dano estético.
Quanto ao dano estético, o Perito confirmou a ocorrência. Transcrevo:
“Há dano estético de magnitude 3 em razão das cicatrizes numa escala
crescente de 1 a 7.” (fls.451).
Diante disso a i. Magistrada fixou indenização em quantia equivalente a
R$ 5.000,00 que deverá ser mantida, considerando que ao responder o quesito XVIII
formulado pelo requerido, o expert afirmou que as cicatrizes eram permanentes e elas
atingiam o membro superior esquerdo e perna esquerda (fls.455).
Lucros cessantes:
No que tange aos lucros cessantes, Sérgio Cavalieri Filho leciona que:
"Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na
frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio
da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou
produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos
que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como também, da
frustração daquilo que era razoavelmente esperado" (op., cit., p.95).
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça os lucros
cessantes para serem indenizados devem ser fundados em base concreta, não
podendo ser presumido ou imaginário. Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SÚMULA No 418/STJ. NÚMERO DO PROCESSO. DIVERGÊNCIA.
DESERÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. LUCROS
CESSANTES. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. (...) 6. Os lucros cessantes devem corresponder a tudo
aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência
do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo,
certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de
probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos. 7.
Recursos especiais do SESC/DF e do SENAC/DF não conhecidos.
Recurso especial dos autores não providos" (REsp 1438408/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
11
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2014, DJe 19/12/2014).
Segundo o Código Civil, os lucros cessantes devem ser considerados
com base naquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar com o fato, impossível
tal constatação hipotética, sem qualquer fundamento probabilístico (art. 402, do
Código Civil).
No caso dos autos, o autor era trabalhador informal, exercendo a função
de mecânico e serviços gerais. Segundo descrito na petição inicial, ele recebia diária
equivalente a R$ 150,00. É certo que, ele não comprovou os valores recebidos,
contudo, considerando que se tratava de trabalhador informal, bem como, o fato de ter
sido concedido auxílio doença pelo INSS (fls.531), correto utilizar como critério, para
fixação da remuneração, o valor do benefício.
Isso porque, a Lei 8.213/91, disciplina a Previdência Social, e quanto ao
auxílio doença prevê que ele é devido também ao trabalhador desempregado
Dispõe o artigo 59 da Lei 8.213/91:
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Ainda, o artigo 60 da referida Lei dispõe que:
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar
do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais
segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele
permanecer incapaz.
Por sua vez, o artigo 61 da Lei fixa o valor do benefício:
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho,
consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por
cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
12
especialmente no art. 33 desta Lei.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o
decorrente de acidente do trabalho, serão computados: (Redação
dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)
I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador
avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de
contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo
empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da
aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no § 5o do art.
29-A; (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)
II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador
avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente,
considerado como salário de contribuição para fins de concessão de
qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31; (Redação dada pela
Lei Complementar no 150, de 2015)
III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos
meses de contribuições efetivamente recolhidas.
Portanto, se o autor teve direito ao recebimento do auxílio saúde, bem
como, considerando que o valor é fixado considerando o valor de contribuição do
trabalhador, este deve ser o critério para fixação do valor devido a título de lucros
cessantes, posto que, como já mencionado acima, o autor era trabalhador informal,
não tendo como comprovar o seu rendimento mensal.
Por fim, observo que não há duplicidade de pagamento entre o benefício
do auxílio saúde e o a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes, visto
que possuem natureza diversa.
Os lucros cessantes decorrem de ato ilícito (direito comum) ao passo que
o auxílio doença está ligado à relação previdenciária, cuja responsabilidade pelo
pagamento é de pessoas distintas.
Quanto aos danos materiais.
Entendo que é o caso de modificação da r. sentença, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
13
afastamento da condenação ao ressarcimento dos valores dispendidos pelo autor com
transporte, para tratamento médico.
Isso porque, ao contrário do entendimento da i. Magistrada de Primeiro
Grau, o recibo juntado a fls. 51 é suficiente para comprovar os valores dispendidos.
Analisando referido documento, verifica-se que a pessoa que prestou o
serviço está corretamente qualificada, ou seja, consta o nome completo, número do
documento de identificação, bem como, o endereço completo. Ainda, consta do
referido recibo o trajeto, o custo de cada viagem, os dias e horários da prestação do
serviço. Ainda, o documento está assinado pelo prestador/contratado - fls.51.
Logo, é o caso de condenar o réu ao pagamento da importância
reclamada R$ 900,00 -, acrescida de correção monetária a contar do desembolso e
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Quanto à obrigação da seguradora denunciada à lide.
Aduziu a seguradora, em suma, que suas obrigações devem ficar
restritas ao limite da apólice. Afirmou mais que, os danos estéticos não podem ser
incluídos na cobertura de danos corporais, bem como, não poderiam ser incluídos na
cobertura de danos materiais, os lucros cessantes.
Efetivamente, a seguradora deve arcar, apenas, com valores
contratados.
Analisando a apólice verifica-se que foram contratadas as seguintes
coberturas: 100% do valor de mercado do automóvel; danos materiais até o montante
de R$ 70.000,00; danos corporais também até o montante de R$ 70.000,00 e danos
morais até R$ 7.500,00.
A seguradora alegou que não é responsável pelo pagamento da
indenização por danos estéticos, uma vez que não contratada essa cobertura. Afirmou
ainda que, os danos estéticos não podem ser incluídos na cobertura dos danos
corporais.
Entendo que não é cabível a distinção pretendida. Conforme mencionado
acima, a cobertura contratada engloba os danos corporais, que podem abranger os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
14
chamados danos estéticos de acordo com entendimento firmado pelo E. STJ:
“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL, MORAL E
ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATOS. SEGURO.
COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS. ALCANCE. LIMITES. 1.
Ação ajuizada em 31.08.2000. Recurso especial concluso ao gabinete da
Relatora em 20.09.2013. 2. Recurso especial em que se discute a
cumulatividade dos danos materiais, morais e estéticos, bem como, o
alcance, em contratos de seguro, da cobertura por danos corporais. 3. É
lícita a cumulação das indenizações por dano material, moral e estético.
Incidência do enunciado no 387 da Súmula/STJ. 4. A apólice de seguro
contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral
quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e
individualizada para cada uma dessas modalidades de dano
extrapatrimonial, sendo descabida a pretensão da seguradora de
estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao
dano moral para o dano estético, ou vice-versa, ante a nítida distinção
existente entre as rubricas. 5. Hipótese sob julgamento em que a apólice
continha cobertura para danos corporais a terceiros, com exclusão
expressa apenas de danos morais, circunstância que obriga a
seguradora a indenizar os danos estéticos. 6. Recurso especial
parcialmente provido.” (REsp. 1.408.908/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
26.11.2013).
Na apólice não há exclusão expressa da cobertura de danos estéticos,
sendo devida, portanto, uma vez que contratada a cobertura para danos corporais.
Nesse sentido:
Acidente de trânsito. Seguro. Danos estéticos e morais. Apólice que
prevê distintamente a cobertura por danos morais e corporais. Danos
estéticos cobertos pela expressão "danos corporais", que autoriza o
pagamento do seguro, no caso dos autos. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2040431-91.2013.8.26.0000; Relator
(a): Rosa Maria de Andrade Nery; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/03/2014; Data de Registro: 02/04/2014)
Também, não prospera a alegação da seguradora de que não fora
contratada a cobertura referente aos lucros cessantes. É entendimento deste E.
Tribunal que os lucros cessantes estão embutidos no conceito de danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
15
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Pedido de danos materiais
(lucros cessantes) e morais. Denunciação à lide da seguradora. Ação
julgada parcialmente procedente e improcedência da lide secundária.
Lucros cessantes. Alegação de cobertura securitária. Admissibilidade.
Lucros cessantes englobados no conceito de danos materiais. Verba
devida pela seguradora denunciada, observado o limite do contrato.
Precedente deste Tribunal. Procedência da lide secundária. Recurso
provido. Os lucros cessantes estão inseridos no conceito de danos
materiais e, a respeito do assunto, este Tribunal já deixou assentado que
"lucros cessantes integram-se ao conceito de danos materiais que são
justamente a soma dos danos emergentes ao dos lucros cessantes" (cf.
apelação no 0002351-27.2013.8.26.0539, Rel. Des. Soares Levada). Por
tais fundamentos, cabe alteração do julgado apenas no sentido de impor
condenação à litisdenunciada ao pagamento dos lucros cessantes
reconhecidos na r. sentença, observando-se os limites do contrato, com
inversão dos ônus da sucumbência em relação à lide secundária. (TJSP;
Apelação Cível 1005915-71.2016.8.26.0157; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 1a
Vara; Data do Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
Por fim, é certo que o capital segurado deverá ser corrigido a partir do
evento danoso, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, posto que se trata de simples
atualização da moeda. Quanto aos juros de mora, eles incidem a partir da citação,
quando constituída em mora a seguradora.
Neste sentido:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS Pagamento do capital segurado
previsto em seguro de vida para a cobertura por morte por qualquer
causa Trator que capotou sobre o segurado, condutor do veículo
Alegação de risco excluído e agravação de risco em razão da
embriaguez Seguro de acidentes pessoais contratado, com previsão para
cobertura especial para morte acidental Sem razão para o tratamento
diferenciado dos seguros e das coberturas Cabimento da dupla cobertura
Morte decorrente de acidente pessoal Fato gerador ao recebimento do
capital segurado caracterizado
Correção monetária Simples
recomposição do valor nominal da moeda Juros Ausente demonstração
do termo do pedido administrativo Seguradora que foi constituída em
mora por ocasião da citação. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 3003419-17.2010.8.26.0037; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araraquara - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2012; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012934-51.2016.8.26.0506 -Voto no 30224
16
Registro: 25/04/2012)
Mais, creio desnecessário.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso da seguradora denunciada
à lide.
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor para majorar o
valor da indenização por danos morais para R$ 20.900,00, corrigidos do arbitramento,
e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso,
bem como, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos
materiais, no montante de R$ 900,00, acrescidos de correção monetária a contar do
desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do réu, para reconhecer que
o julgamento foi ultra petita quanto à condenação ao pagamento de valores
dispendidos com medicamentos, e ainda, em relação à lide secundária, para
determinar que o capital segurado seja acrescido de correção monetária, utilizada a
Tabela Prática deste E. TJSP, a partir do evento danoso e de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba
honorária devida pela seguradora denunciada à lide, para 15% do total da
condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora